Tribunal: STF
Processo: RE 1357472
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE OBSERVOU O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE FIXADO NO TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. VEÍCULO DE PASSEIO. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE PARADIGMA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMLA 279/STF.



    1. O Tribunal de origem observou o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 546 da Repercussão Geral, a respeito da constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital 239/1992, que estabelece sanções aplicáveis em caso de fraude ao sistema de transporte coletivo local.



    2. Considerando que a hipótese dos autos refere-se a veículo de passeio, o Tribunal de origem deixou de aplicar o precedente paradigma, ao fundamento de que o transporte em questão não seria capaz de fraudar o sistema de transporte coletivo.



    3. Para concluir-se de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, faz-se necessária a análise da legislação local que rege o serviço de transporte coletivo no Distrito Federal, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF.



    4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.